Tribunal: TJDFT
Processo: 0015161-22.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015161-22.2016.8.07.0001 RECORRENTE: RICARDO WAGNER GUEDES SENISE RECORRIDOS: EMILIO EVARISTO VAQUERO DE ALMEIDA E LAERCIO DOS SANTOS ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. NULIDADE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. MÁ-FÉ. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA (ART. 373, I, DO CPC). A reprodução de fundamentos já declinados anteriormente não impede o conhecimento do recurso. Com efeito, na instância revisora, o que a parte pretende é o acolhimento de teses já enfrentadas, porém rechaçadas, pela decisão judicial impugnada. Se as razões do apelo se contrapõem aos termos da sentença, é viável inferir a necessária impugnação aos fundamentos da decisão recorrida. In casu, não havendo comprovação acerca da fraude na transferência do veículo perpetrada pelos réus, correto asseverar que o autor, ora apelante, não se desincumbiu do ônus que lhe está designado pelo art. 373, inciso I, do CPC, acerca dos fatos constitutivos de seu direito. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 166, incisos II, IV e V, 168 e 169, todos do Código Civil, defendendo ser parte legítima para requerer a declaração de nulidade do negócio jurídico celebrado mediante falsificação de assinatura, porque qualquer pessoa interessada pode alegar questão de ordem pública. Em sede de contrarrazões, o recorrido EMILIO EVARISTO VAQUERO DE ALMEIDA pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (AgInt no REsp 1900400/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2020). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 166, incisos II, IV e V, 168 e 169, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Vê-se que o autor não tem legitimidade para requerer a nulidade de transação, ainda que haja indícios de fraude, nem a reintegração de posse do veículo. Sem prova de que era o legítimo proprietário do bem, os pedidos iniciais devem ser improcedentes” (ID 18094513). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025